Tribunal: TJES
Processo: 5014938-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014938-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros (3)

AGRAVADO: EDILSON PEREIRA SANDRE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDMILSON PEREIRA SANDRE e Outros, pretendendo a reforma da decisão que, na “ação de reintegração de posse, aluguéis e indenização por danos morais” ajuizada em face de EDILSON PEREIRA ANDRADE e MARLENE COSWOSK SANDRE, indeferiu a liminar de reintegração de posse referente a área de 8,0 hectares ocupada pelos Requeridos/ Agravados; e, de ofício, alterou o valor da causa.

2. Os agravantes alegam cerceamento de defesa pela não designação de audiência de justificação, a desconsideração de provas e a incorreção na alteração do valor da causa, buscando a reforma da decisão para reintegração da posse e manutenção do valor original atribuído à causa.

3. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por considerar a existência de contrato de comodato válido e vigente, que obstaria a pretensão dos agravantes, e alterou o valor da causa com base no valor total dos imóveis, pedidos de aluguéis e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da liminar de reintegração de posse sem a realização de audiência de justificação prévia configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se os requisitos para a concessão da tutela possessória foram preenchidos; e (iii) determinar o correto valor a ser atribuído à causa em ações possessórias que envolvem pedidos cumulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A realização da audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, não é obrigatória quando a petição inicial já está devidamente instruída com provas suficientes para o convencimento do magistrado sobre a liminar possessória. No caso, o indeferimento da liminar fundamentou-se no acervo probatório existente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

6. Em ações possessórias, a discussão cinge-se à posse como um fato, sem debate sobre o domínio ou propriedade do imóvel. A concessão da liminar de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

7. No presente caso, os agravantes fundamentam seu direito de posse no domínio da área, mas não comprovaram o exercício da posse física anterior ao alegado esbulho. Ao contrário, os agravados demonstraram o exercício da posse desde 2012, em período anterior à aquisição da propriedade pelos agravantes, com base em contrato de comodato ainda vigente.

8. A decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser reformada em agravo de instrumento se teratológica, ilegal ou manifestamente contrária às provas dos autos, prestigiando-se a proximidade do juízo de primeiro grau com os elementos probatórios.

9. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da falta de critério específico para se calcular o valor da causa nas ações possessórias, deve-se ater ao benefício econômico pretendido pela parte com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Considerando a área de 8,0 hectares que se busca reintegrar (equivalente a 8,43% do valor total dos imóveis adquiridos), somados aos pedidos de aluguéis e danos morais, o valor da causa deve ser corrigido para R$ 121.293,25.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a correção do valor da causa.

Tese de julgamento
: "1. A não realização de audiência de justificação prévia em ações possessórias não configura cerceamento de defesa quando o juízo possui acervo probatório suficiente para decidir sobre o pedido liminar. 2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho, não bastando a alegação de domínio. 3. O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao benefício econômico pretendido."

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 562; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002230-33.2020.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/02/2022; TJES – Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; 4ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024; TJES – Agravo de Instrumento nº 5002494-45.2023.8.08.0000; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023; TJES – Apelação Cível nº 5005720-29.2021.8.08.0000; RELATOR: José Paulo Nogueira da Gama; 2ª Câmara Cível, Data: 08/11/2023; TJES – Apelação Cível nº 0009914-02.2018.8.08.0021; RELATOR: Júlio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022; TJES – Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021; RELATOR: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024; TJES – Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038; RELATOR: CARLOS SIMOES FONSECA; 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014938-13.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da ação de reintegração de posse originária.

Os Recorrentes requerer
am

a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a

reintegração dos mesmos na posse da área rural correspondente a “8 (oito) hectares, situada no lugar denominado de Córrego Pouso Alegre, em São Mateus - ES, que está dentro da área maior propriedade dos mesmos (a área total de 651.350,27 m2 ), e não sendo esse o entendimento, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, haja vista a necessidade de oportunizar aos Autores a justificação prévia do alegado, designando audiência de justificação, inclusive quanto ao valor da causa, com a citação do Requerido, conforme artigo 562, parte final, do CPC.

Alegaram, em síntese, que: (i) o indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação violou o artigo 562, do CPC, cerceando o direito de defesa dos Recorrentes; (ii) a decisão agravada está dissociada da prova dos autos; (iii) os genitores do Primeiro Recorrente eram proprietários de uma área que totaliza 167,70 hectares (cento e sessenta e sete vírgula setenta hectares); (iv) desse total, pactuaram contratos de comodato com os Recorrentes e com os Recorridos, sendo 10 (dez) hectares com EDMILSON SANDRE e esposa GILENE RIGHETTE SANDRE, com vigência até 20.07.2027; 8 (oito) hectares com EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEN e ALDEMIR FABEN, com vigência até 30.07.2025; e 8 (oito) hectares com os Recorridos, com vigência até 20.07.2027; (v) após firmarem os referidos contratos, os proprietários transferiram a propriedade da área, por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 10.11.2017; (vi) pela escritura pública lavrada em 10.11.2017, tanto os Recorrentes, quanto os Recorridos passaram a ser proprietários e possuidores das respectivas áreas rurais; (vii) em 26.03.2018, após a venda do imóvel, o sr. Eugênio Sandré assinou um novo aditivo do contrato de comodato anterior, com vigência até 30.07.2032; (viii) é inválido o contrato de comodato; (ix) a área objeto do contrato de comodato encontra-se em parte na propriedade dos Recorrentes; (x) os Recorridos
deveriam ter devolvido a área a partir de 31.07.2022 (data que se ultimou a colheita – safra de 2022); (xi)
o esbulho ficou caracterizado quando os Recorridos, notificados judicialmente (processo n.º 5006065-14.2022.8.08.0047), para desocuparem a área em 30 (trinta) dias, contados de 15.02.2023, continuaram ocupando o imóvel objeto d
a lide; (xii) estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC; (xiii) o valor atribuído à causa é proporcional ao valor da área objeto do pedido de reintegração de posse; e (xiv) o indeferimento da tutela de urgência recursal causará sérios prejuízos aos Recorrentes.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO EDGAR RIBEIRO DA FONSECA:-

De antemão queremos cumprimentar sua excelência o Presidente dessa turma, o Desembargador Relator Samuel Meira Brasil.

Trata de Agravo de Instrumento onde insurgimos contra a não concessão de uma liminar de uma reintegração de posse.

Os agravantes e agravados, anteriormente, seu pai detinha uma propriedade aqui em São Mateus e para cada filho ele cedeu um pedaço de área de terra em comodato. Cedeu para os meus clientes, os agravantes, área em torno de 8 hectares e para o agravado também cedeu uma área de 8 hectares.

Passado um tempo, alguns anos, nessa questão do contrato de comodato, ele foi realizado no 30/07/2012, cujo tempo de comodato seria de 15 anos, encerrando no dia 30/07/2027.

No dia 10/11/2017, cinco anos depois, os genitores, tanto do agravante como dos agravados, resolveu pegar toda a sua propriedade e repassar a seus filhos através de uma escritura de compra e venda com a anuência dos demais filhos.

Isso fez, é um fato até interessante, que se trata de uma escritura una, das três áreas de terra cedidas. E nessa escritura ficou bem claro que tanto os agravantes como os agravados estavam concordando que as suas respectivas áreas, eles teriam a posse imediata, inclusive com todas as benfeitorias.

Está bem claro na nossa inicial, citando todos os termos desta escritura, que é uma escritura que foi feita de uma forma bem clara e bem definida, onde todos tomaram ciência.

E neste instante, ou seja, o que aconteceu?

A área dos agravantes coube dentro da área da escritura pública de compra e venda.

Em relação à área dos agravados, a seção de 08 hectares ficou dentro da propriedade dos agravantes, 8 hectares cedidos para ele cultivar.

Na lavratura da escritura, como disse e reafirmo, ficou definido que essas áreas já pertenciam aos agravantes. Mas mesmo assim, por serem irmãos, eles combinaram verbalmente que estes ficariam por mais cinco anos nesta área e posteriormente devolveriam.

O que aconteceu?

A área não foi devolvida. Os agravantes fizeram a devida notificação judicial pedindo a desocupação da área após cinco anos e este não veio desocupar, sendo assim proposta a ação de reintegração de posse onde pedimos liminarmente a reintegração e não foi concedido.

Mas algumas peculiaridades temos nesse processo de suma importância.

Primeiro deles é a escritura que é inquestionável. Todos os termos da escritura é inquestionável.

Segundo, a própria fala do agravado, termo que ele usa de uma escritura ata notarial onde ele afirma que o imóvel, ele diz o seguinte: ID 27-69-7011 - O próprio agravado: que passado aproximadamente cinco anos do contrato de comodato, o pai solicitante resolveu partilhar suas terras e entregá-las aos filhos.

5.15. Que a propriedade do contrato em comodato coube aos irmãos do solicitante, senhor Edmilson Pereira Sandré e Edyvalda Pereira Sandré, os agravantes.

5.16. Que, diante da situação, o pai do solicitante reuniu os filhos e informou que os contratos em comodatos celebrados, firmados com todos os filhos, cujo prazo ainda em vencimento, deveriam ser observados, pois o solicitante havia feito grande investimento naquele local, fato que foi de consenso de todos e respeitado o cumprimento até o ano de 2027. Em especial, a vontade do pai do solicitante.

5.17. Que, com a transmissão da propriedade, caso não quisessem permanecer com aqueles contratos de comodatos, fossem refeitos, sendo à vontade do pai e do solicitante.

5.18. Que os irmãos foram omissos quanto à troca de contrato, informando que o solicitante poderia permanecer na propriedade pelo tempo que quisesse.

5.18 próprio agravado declara que aqui se tornou um contrato de prazo indeterminado.

E vamos mais além.

Consta dos autos apresentado pelo agravado, um laudo unilateral, e pelo laudo dá para verificar claramente que 72% desta área que foi dado em comodato, ela não está sendo utilizada, pois o agravado, ele está em cima de uma área de 2. hectares de cultivos já conforme demonstramos em fotografia, já totalmente, praticamente abandonado.

Ou seja, a área em comodato são 80 hectares. 80.000,00m2, desses 80.000,00m2, 2.2 que foram utilizadas e aqui temos um princípio que é o princípio da função social da terra que pelos agravados que sequer estão utilizando a terra para cultivo, impedindo, assim, os seus irmãos a ter o direito de exercer o trabalho na propriedade num todo.

E temos jurisprudência nesse sentido.

Por se tratar de compra e venda, no caso aqui presente, temos com muita clareza que, no caso de compra e venda de um terceiro, o comodato ele se encerra, ele se passa por prazo determinado. E no caso em si, o proprietário ou adquirente tem direito de rever essa propriedade na sua totalidade, bastando para tanto notificar.

E no caso aqui de ser uma irmandade, foi concedido pelos irmãos que o irmão permanecesse na propriedade cinco anos a mais do que estava.

E além do mais, com muita clareza que estamos demonstrando, ele nem quer sequer exercer o direito sobre os 8 hectares. Exerceu sobre 2.2.

E desta forma, pedimos a vossas excelências a análise do processo e a concessão dessa liminar, dando provimento assim ao agravo de instrumento e fazendo justiça e também a justiça em relação à função social da terra.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

Sr. Presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez brilhante sustentação oral por videoconferência e passo ao voto:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros, pretendendo a reforma da decisão que, na “ação de reintegração de posse, aluguéis e indenização por danos morais” ajuizada em face de EDILSON PEREIRA ANDRADE e MARLENE COSWOSK SANDRE, indeferiu a liminar
de reintegração de posse referente a área de 8,0 hectares ocupada pelos Requeridos/ Agravados.

Nas razões recursais, alegaram, em síntese:
Alegaram, em síntese, que: (i) o indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação violou o artigo 562, do CPC, cerceando o direito de defesa dos Recorrentes; (ii) a decisão agravada está dissociada da prova dos autos; (iii) os genitores do Primeiro Recorrente eram proprietários de uma área que totaliza 167,70 hectares (cento e sessenta e sete vírgula setenta hectares); (iv) desse total, pactuaram contratos de comodato com os Recorrentes e com os Recorridos, sendo 10 (dez) hectares com EDMILSON SANDRE e esposa GILENE RIGHETTE SANDRE, com vigência até 20.07.2027; 8 (oito) hectares com EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEN e ALDEMIR FABEN, com vigência até 30.07.2025; e 8 (oito) hectares com os Recorridos, com vigência até 20.07.2027; (v) após firmarem os referidos contratos, os proprietários transferiram a propriedade da área, por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 10.11.2017; (vi) pela escritura pública lavrada em 10.11.2017, tanto os Recorrentes, quanto os Recorridos passaram a ser proprietários e possuidores das respectivas áreas rurais; (vii) em 26.03.2018, após a venda do imóvel, o sr. Eugênio Sandré assinou um novo aditivo do contrato de comodato anterior, com vigência até 30.07.2032; (viii) é inválido o contrato de comodato; (ix) a área objeto do contrato de comodato encontra-se em parte na propriedade dos Recorrentes; (x) os Recorridos
deveriam ter devolvido a área a partir de 31.07.2022 (data que se ultimou a colheita – safra de 2022); (xi)
o esbulho ficou caracterizado quando os Recorridos, notificados judicialmente (processo n.º 5006065-14.2022.8.08.0047), para desocuparem a área em 30 (trinta) dias, contados de 15.02.2023, continuaram ocupando o imóvel objeto d
a lide; (xii) estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC; (xiii) o valor atribuído à causa é proporcional ao valor da área objeto do pedido de reintegração de posse; e (xiv) o indeferimento da tutela de urgência recursal causará sérios prejuízos aos Recorrentes.

Passo ao exame das matérias suscitadas, por ordem de prejudicialidade.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

Inicialmente, os Agravantes alegam que, ao indeferir a liminar sem realizar a audiência de justificação, o d. juízo
a quo
violou o disposto no art. 562 do Código de Processo Civil.

No entanto, não há
error in procedendo
em relação à decisão recorrida.

A audiência de justificação está prevista no capítulo “Das Ações Possessórias” no Código de Processo Civil nos seguintes termos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da simples leitura do dispositivo é possível extrair que a realização da audiência de justificação
não
é obrigatória, sendo impositiva tão somente quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, isto é, quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse.

Assim, se a petição inicial já vier instruída com provas que esclareçam a situação fática que envolve o debate possessório, poderá o magistrado decidir pela concessão, ou não, da tutela provisória possessória. Por outro lado, se verificar que a exordial não dispõe de provas suficientes a respeito dos fatos narrados, deverá o Julgador cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 562 do Código de Processo Civil e, assim, determinar a realização de audiência de justificação prévia com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.

No caso dos autos, observa-se que o d. Magistrado não indeferiu a liminar requerida em razão da insuficiência de provas acerca da posse, mas o fez justamente com base no acervo probatório que compunha o processo, notadamente quanto à existência de contratos que obstariam a pretensão dos Requerentes/Agravantes. Confira-se trecho da r. decisão:

A
posse
dos autores pode ser comprovada através da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 10/11/2017 e Lavrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (ids. 24181645 e 24181647). Tal Escritura Pública tem como objeto um terreno denominado Córrego Seco, localizado nesta Comarca de São Mateus, com uma área de 121.250 m
2
, com Matrícula n.º 47.551, um terreno denominado Pouso Alegre, com área de 282.500 m
2
, com Matrícula n.º 47.840, um terreno denominado Córrego do Pouso Alegre, com uma área de 712.378,00 m
2
, Matrícula n.º 47.563, um terreno denominado Pouso Alegre, com área de 25,50 hectares, Matrícula n.º 15.208 e uma propriedade denominada Córrego da Alegria e Piabas, com uma área de 204.350,00 m
2
, matricula n.º 9.965.

Conforme a Escritura, os imóveis foram vendidos aos outorgantes compradores com todas as benfeitorias neles existentes.

Ocorre que um segundo documento – Contrato de Comodato Agrícola - foi firmado no dia 30/7/2012, tendo como Comodante o sr. Eugênio Sandre e comodatário o sr. Edilson Pereira Sandre, tendo como objeto um imóvel denominado Cor. Pouso Alegre, com denominação Fazenda Pouso Alegre, onde poderia cultivar lavouras cafeeiras, pastagens e outras culturas como lhe convir. O prazo do contrato é de 15 (quinze) anos, contados do dia 30/7/2012 a 30/7/2032. Conforme aditivo datado do dia 28/9/2015 o imóvel está localizado no Município de São Mateus (id. 24181648).

Contudo, em que pese a insurgência dos autores, o prazo concedido no comodato ainda não se findou, sendo este plenamente válido e eficaz.

Conforme documentos de id. 24181648, em 26/3/2018 o sr. Eugênio Sandré assinou um novo aditivo contratual, mesmo após ter sido favorável à venda dos imóveis aos seus filhos, demonstrando que não tinha vontade em extinguir o comodato.

Desta forma, em que pese toda celeuma que envolve o processo, tenho que parte requerente e requerida são possuidoras do imóvel, sendo necessário averiguar o critério da melhor posse pelas partes, observando qual parte cumpre a função social do uso da terra, bem como a antiguidade e qualidade do título, além dos demais critérios elencados pelo Código Civil.

Nesse sentido:

[...]

Conforme comprovantes juntados aos autos, a parte requerida vem realizando investimentos com bancos públicos e privados no imóvel, juntando notas fiscais relacionadas à compra de produtos agrícolas etc. (ids. 27696499, 27696500, 27696501, 27696502, 27697003 e 27697005).

Além disso, existem informações de que o requerido exerce a posse do imóvel, baseada no Contrato de Comodato Agrícola, desde 2012, bem antes da parte autora. Esta, por sua vez, em que pese a posse advinda da Escritura Pública, não comprovou por quais meios exerce a posse física sob o bem.

Quanto ao esbulho, este também não encontra-se caracterizado, tendo em vista que a parte requerida se apresenta como legítima possuidora do imóvel, cumprindo o Contrato de Comodato Agrícola com seu genitor e com prazo de vigência até 2032.

Não existem informações nos autos de que comodante/comodatário desejam extinguir referido contrato. O contrato não possui cláusula com condição resolutiva em caso de alienação do imóvel, constando apenas sua extinção em caso de término do prazo final fixado. Caso constasse referida cláusula, poderia ser deferida a reintegração de posse em prol dos autores/compradores:

[...]

Outrossim, não está bem demonstrada a perda da posse pelos autores, uma vez que os documentos juntados nos autos indicam que o requerido vem exercendo a posse sob o mesmo desde bem antes de 2012. Ademais, os Boletins de Ocorrência de ids. 27697006 e 27697007 indicam que a parte ré vem sendo molestada em sua posse.

Com efeito, com base em um exame de tudo o que dos autos consta, verifico que a pretensão emergencial ora deduzida não está em condições de ser acolhida
inaudita altera pars
.

Portanto, em razão do acervo probatório constante dos autos de origem até o momento da análise do pedido liminar, não se verifica irregularidade pela não realização da audiência de justificação.

Em casos similares, já decidiu este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA POSSESÓRIA INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As fotografias; a cópia da escritura pública e os contratos de locação juntados à inicial da ação de reintegração de posse não demonstram que o agravante exercia a posse sobre o bem imóvel, nem o alegado esbulho praticado pelo ente público municipal, tampouco a data do suposto ato violador do direito real em questão. 2. Não há que se falar em error in procedendo no indeferimento da liminar, tendo em vista que o município de São Mateus foi devidamente ouvido antes da prolação do decisum hostilizado, logo, foi observada a regra do artigo 562, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3.
A audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar, sendo que, nesta hipótese, a fragilidade dos documentos produzidos pelo agravante, aliada a ausência de pedido subsidiário de designação da audiência, obstam a realização do ato judicial.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE
. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência de justificação não é obrigatória e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse
. 2. Nos limites da cognição próprios deste recurso, vislumbra-se que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte dos Agravados, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse requerida nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002230-33.2020.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/02/2022)

Ante a dispensabilidade da audiência de justificação na hipótese dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização do ato.

2
. MÉRITO: DA LIMINAR POSSESSÓRIA.

As partes dissentem acerca da posse sobre uma área de 8,0 hectares, inserida em uma área total 167,70 situada nos lugares denominados Córrego Seco, Pouso Alegre e Córrego do Pouso Alegre, Córrego da Alegria e Piabas, no município de São Mateus/ES.

Na origem, os Agravantes sustentam que os Agravados ocupam a área de 8,0 hectares em razão de contrato de comodato celebrado com os antigos proprietários da área total, em
20.07.2012
, com vencimento previsto para 20.07.2027.

Aduzem que, em
10.11.2017
, os proprietários da área total de 167,70 hectares celebraram contratos de compra e venda com os Agravantes e Agravados, cada qual com sua respectiva parcela da área total, e que a área de 8,0 hectares ocupada pelos Agravados a título de comodato ficou inserida na área vendida aos Agravantes.

Alegam os Agravantes que, em razão da aquisição da titularidade da área que abrange os 8,0 hectares ocupados pelos Agravados, em 10.11.2017, o contrato de comodato foi encerrado.

Sustentam, ainda, que após a efetivação da compra e venda, houve uma pactuação verbal quanto à permanência por tempo indeterminado dos Agravados na área objeto do comodato, razão por que notificaram judicialmente os Agravados para desocupação da área.

Ao apreciar a tutela liminar possessória, o d. juízo
a quo
considerou não estar configurado o esbulho, uma vez que os Agravados ocupam a área com fundamento no contrato de comodato ainda vigente, celebrado em 20.07.2012, com vencimento em 20.07.2027.

Pois bem.

Inicialmente, destaque-se que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser provido quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864). 4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido
.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; 4ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos
. 2. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 3. A ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002494-45.2023.8.08.0000; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

No caso dos autos, embora seja extensa a gama de documentos trazidos pelos Agravantes, não vislumbro razões para revogar a decisão de origem neste momento.

A posse é um
estado de

fato

cuja demonstração ocorre mediante a comprovação da
(i)
posse anterior do autor;
(ii)
do esbulho praticado pelo réu; e
(iii)
da perda da posse, no caso de uma ação de reintegração, ou da turbação na hipótese de manutenção.

Os enunciados dos artigos 560 e 561, do CPC/2015 prescrevem,
verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, sabe-se que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil, de modo que a discussão sobre o domínio deve ser objeto de demanda própria.

Neste sentido, este e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Como cediço, a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discussão do domínio. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
. 2) Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento de pedido liminar em ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada. 3) Preenchidos os requisitos para a manutenção da posse aos autores, escorreito o decisum a quo, que deferira a liminar pleiteada. 4) A aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie. 5) Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5005720-29.2021.8.08.0000; RELATOR: José Paulo Nogueira da Gama; 2ª Câmara Cível, Data: 08/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – GRATUIDADE JUSTIÇA - ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO – TESES ACERCA DA PROPRIEDADE DA ÁREA – IRRELEVÂNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 2. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada. 3. “
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC
” (TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019). 4. Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0009914-02.2018.8.08.0021; RELATOR: Júlio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022).

No caso dos autos, os Agravantes fundamentam seu direito de posse no
domínio
da área, adquirido por meio de escritura de compra e venda
. Contudo, como visto, a ação possessória tem por objetivo a defesa da posse, e com fundamento também na posse, de modo que a titularidade não induz necessariamente ao êxito na tutela possessória.

Limitada a análise sob a perspectiva da posse, e observado o fundo de prova constante dos autos até o momento, verifica-se que, não obstante a celebração do contrato de compra e venda em 10.11.2017, os Agravantes não comprovaram se já exerceram a posse física sobre área.

Até mesmo porque, por outro lado, ressoa incontroverso até o momento que são os Agravados que vem exercendo a posse sobre a área desde 2012, momento anterior à alienação.

O panorama descortinado pelas provas até então produzidas indicam,
prima facie
,
não
pela convergência entre propriedade e posse dos Agravantes, mas sim pela inexistência da posse anterior ao alegado esbulho pelos Agravados, o que impede a tutela
possessória
.

Veja da jurisprudência deste e. TJES quanto à ausência de comprovação de posse anterior pela parte que almeja a tutela possessória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2)
A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.
3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. 5) Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021; RELATOR: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho
. 2.
In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela
. 3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 4. Recurso improvido.

(TJES – Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038; RELATOR: CARLOS SIMOES FONSECA; 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024).

Portanto, ao menos neste momento, considerando que não restou comprovada a posse preexistente dos Agravantes, não há como dissentir da conclusão do d. juízo de origem na decisão recorrida.

Não se olvida dos arrazoados deduzidos pelos Agravantes e Agravados quanto (i) à suposta subutilização da área pelos Agravados; (ii) ao conhecimento, pelos Agravantes, da intenção dos vendedores, genitores das partes, de manterem o contrato de comodato até 2032; (iii) à validade do aditivo do contrato de comodato celebrado após a alienação, entre outras questões.

No entanto, todas estas questões reclamam amplitude probatória incabível nesta fase recursal.

É certo que no curso do processo os Agravantes podem demonstrar que, de fato, estavam na posse do imóvel e que este foi esbulhado pelos Agravados, hipótese em que o Magistrado, por certo, reapreciará o tema.

Entretanto, à vista das provas até então constante dos autos, não vislumbro a comprovação de posse anterior por parte dos Agravantes, o que obsta o deferimento da liminar de reintegração.

Portanto, em relação à tutela liminar possessória, não merece retoques a decisão recorrida.

Há apenas uma ressalva a ser feita quanto ao valor da causa.

3
. DO VALOR DA CAUSA.

Os Agravantes atribuíram à ação possessória de origem o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao analisar o pleito liminar, o d. juízo
a quo
atribuiu à causa, de ofício, o valor de R$ 569.837,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais), considerando o valor total pago pelos Agravantes pelos imóveis, o pedido de pagamento de aluguéis e o dano moral requerido.

Nas razões recursais, os Agravantes pugnam pela manutenção do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atribuído à causa inicialmente, sob o fundamento de que não pretendem a reintegração de toda a área de sua titularidade, mas tão somente de parte correspondente a 8,00 hectares ou 80.000,00m2.

Assiste parcial razão aos Agravantes neste ponto.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da falta de critério específico para se calcular o valor da causa nas ações possessórias, deve-se ater ao benefício econômico pretendido pela parte com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

No caso dos autos, o objeto da ação de origem de fato corresponde somente à área de 8,0 hectares (ou 80.000,00m2), inserida parcialmente na área de titularidade dos Agravantes EDMILSON PEREIRA SANDRE e ESPOSA, e na área de titularidade de EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEM e ESPOSO.

Da “Escritura Pública de Compra e Venda” de ID 24181647 dos autos de origem, verifica-se que a área total de titularidade de EDMILSON PEREIRA SANDRE e ESPOSA é de 651.350,27m2, adquirida pelo valor total de R$ 336.440,00 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais); ao passo que a área total de titularidade de EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEM e ESPOSO é de 296.977,45m2, adquirida pelo valor total de R$ 153.397,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais).

Pode-se dizer, então, que ao pretender a reintegração de 80.000,00m2 sobre uma área total de 948.327,72m2, os Agravantes objetivam a reintegração de 8,43% da área total.

Aplicado o percentual de 8,43% sobre o valor total de R$ 489.837,00, conclui-se por área que se pretende ver reintegrada correspondente ao valor de
R$ 41.293,25
(quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Devem ser acrescidos, ainda, o valor de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), referente a 12 (doze) meses de aluguéis no valor mensal requerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) referentes ao pedido de indenização por danos morais.

Portanto, o valor da causa deve ser corrigido para o montante de R$ 121.293,25 (cento e vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), conforme valores e pedidos formulados pelos Agravantes.

4. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar a correção do valor da causa atribuída de ofício pelo Magistrado
a quo
, nos termos acima deduzidos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após compulsá-los detidamente,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Des. Samuel Meira Brasil Jr.
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De fato, a análise da controvérsia em sede de agravo de instrumento, especialmente no que tange ao pedido liminar em ações possessórias, deve observar a excepcionalidade da intervenção judicial, prestigiando a prudência e a proximidade do juízo de primeira instância com os elementos fáticos da causa.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, arguida em razão da não designação de audiência de justificação, verifica-se, como bem asseverado pelo Relator, que a medida não é obrigatória quando o magistrado já possui elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, não se baseou na ausência de provas dos agravantes, mas sim na análise do conjunto probatório já existente nos autos, que incluía a Escritura Pública de Compra e Venda e o Contrato de Comodato Agrícola com aditivo, bem como comprovantes de investimentos dos agravados, indicando a posse destes desde momento anterior à alienação. Desse modo, não há que se falar em
error in procedendo
.

Quanto ao mérito da liminar possessória, o voto do Relator adequadamente sublinha que as ações possessórias visam à proteção da posse como um fato (
jus possessionis
), e não à discussão do direito de propriedade (
jus possidendi
). A posse anterior, requisito essencial para a reintegração, não restou comprovada de forma inequívoca pelos agravantes neste estágio processual. Em contrapartida, há elementos que indicam que os agravados vêm exercendo a posse sobre a área desde 2012, ou seja, em data anterior à aquisição do domínio pelos agravantes. As demais argumentações dos agravantes, referentes à validade do comodato após a escritura ou à subutilização da área, demandam aprofundamento probatório em momento oportuno, que não se coaduna com a cognição sumária da presente via recursal.

Por fim, no tocante à correção do valor da causa, a solução proposta pelo Relator mostra-se a mais adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O benefício econômico pretendido pelos agravantes, ao buscar a reintegração de 8,0 hectares, deve ser proporcional à fração da área em litígio, somado aos pedidos de aluguéis e danos morais, o que resultou no valor de R$ 121.293,25.

Diante do exposto, reafirmo minha integral concordância com o voto do eminente Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014938-13.2023.8.08.0000

RELATOR

:

DES.

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
EDMILSON PEREIRA SANDRE; GILENE RIGHETTE; SANDRE e EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEN e ALDEMIR FABEN

RECORRIDO : EDILSON PEREIRA SANDRE e MARLENE COSWOSK SANDRE

PROC. ORIGINÁRIO : 5002015-08.2023.8.08.0047

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros, pretendendo a reforma da decisão que, na “ação de reintegração de posse, aluguéis e indenização por danos morais” ajuizada em face de EDILSON PEREIRA ANDRADE e MARLENE COSWOSK SANDRE, indeferiu a liminar
de reintegração de posse referente a área de 8,0 hectares ocupada pelos Requeridos/ Agravados.

Nas razões recursais, alegaram, em síntese,
que: (i) o indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação violou o artigo 562, do CPC, cerceando o direito de defesa dos Recorrentes; (ii) a decisão agravada está dissociada da prova dos autos; (iii) os genitores do Primeiro Recorrente eram proprietários de uma área que totaliza 167,70 hectares (cento e sessenta e sete vírgula setenta hectares); (iv) desse total, pactuaram contratos de comodato com os Recorrentes e com os Recorridos, sendo 10 (dez) hectares com EDMILSON SANDRE e esposa GILENE RIGHETTE SANDRE, com vigência até 20.07.2027; 8 (oito) hectares com EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEN e ALDEMIR FABEN, com vigência até 30.07.2025; e 8 (oito) hectares com os Recorridos, com vigência até 20.07.2027; (v) após firmarem os referidos contratos, os proprietários transferiram a propriedade da área, por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 10.11.2017; (vi) pela escritura pública lavrada em 10.11.2017, tanto os Recorrentes, quanto os Recorridos passaram a ser proprietários e possuidores das respectivas áreas rurais; (vii) em 26.03.2018, após a venda do imóvel, o sr. Eugênio Sandré assinou um novo aditivo do contrato de comodato anterior, com vigência até 30.07.2032; (viii) é inválido o contrato de comodato; (ix) a área objeto do contrato de comodato encontra-se em parte na propriedade dos Recorrentes; (x) os Recorridos
deveriam ter devolvido a área a partir de 31.07.2022 (data que se ultimou a colheita – safra de 2022); (xi)
o esbulho ficou caracterizado quando os Recorridos, notificados judicialmente (processo n.º 5006065-14.2022.8.08.0047), para desocuparem a área em 30 (trinta) dias, contados de 15.02.2023, continuaram ocupando o imóvel objeto d
a lide; (xii) estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC; (xiii) o valor atribuído à causa é proporcional ao valor da área objeto do pedido de reintegração de posse; e (xiv) o indeferimento da tutela de urgência recursal causará sérios prejuízos aos Recorrentes.

Passo ao exame das matérias suscitadas, por ordem de prejudicialidade.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

Inicialmente, os Agravantes alegam que, ao indeferir a liminar sem realizar a audiência de justificação, o d. juízo
a quo
violou o disposto no art. 562 do Código de Processo Civil.

No entanto, não há
error in procedendo
em relação à decisão recorrida.

A audiência de justificação está prevista no capítulo “Das Ações Possessórias” no Código de Processo Civil nos seguintes termos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da simples leitura do dispositivo é possível extrair que a realização da audiência de justificação
não
é obrigatória, sendo impositiva tão somente quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída,
isto é
,
quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de
reintegração de posse.

Assim, se a petição inicial já vier instruída com provas que esclareçam a situação fática que envolve o debate possessório, poderá o magistrado decidir pela concessão, ou não, da tutela provisória possessória. Por outro lado, se verificar que a exordial não dispõe de provas suficientes a respeito dos fatos narrados, deverá o Julgador cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 562 do Código de Processo Civil e, assim, determinar a realização de audiência de justificação prévia com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.

No caso
dos autos
, observa-se que o d. Magistrado não indeferiu a liminar requerida em razão da insuficiência de provas acerca da posse, mas o fez justamente com base no acervo probatório que compunha
o processo, notadamente quanto à existência de contratos que obstariam a pretensão dos Requerentes/Agravantes. Confira-se trecho da r. decisão:

“
A
posse
dos autores pode ser comprovada através da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 10/11/2017 e Lavrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (ids. 24181645 e 24181647).

Tal Escritura Pública tem como objeto um terreno denominado Córrego Seco, localizado nesta Comarca de São Mateus, com uma área de 121.250 m
2
, com Matrícula n.º 47.551, um terreno denominado Pouso Alegre, com área de 282.500 m
2
, com Matrícula n.º 47.840, um terreno denominado Córrego do Pouso Alegre, com uma área de 712.378,00 m
2
, Matrícula n.º 47.563, um terreno denominado Pouso Alegre, com área de 25,50 hectares, Matrícula n.º 15.208 e uma propriedade denominada Córrego da Alegria e Piabas, com uma área de 204.350,00 m
2
, matricula n.º 9.965.

Conforme a Escritura, os imóveis foram vendidos aos outorgantes compradores com todas as benfeitorias neles existentes.

Ocorre que um segundo documento – Contrato de Comodato Agrícola - foi firmado no dia 30/7/2012, tendo como Comodante o sr. Eugênio Sandre e comodatário o sr. Edilson Pereira Sandre, tendo como objeto um imóvel denominado Cor. Pouso Alegre, com denominação Fazenda Pouso Alegre, onde poderia cultivar lavouras cafeeiras, pastagens e outras culturas como lhe convir. O prazo do contrato é de 15 (quinze) anos, contados do dia 30/7/2012 a 30/7/2032. Conforme aditivo datado do dia 28/9/2015 o imóvel está localizado no Município de São Mateus (id. 24181648).

Contudo, em que pese a insurgência dos autores, o prazo concedido no comodato ainda não se findou, sendo este plenamente válido e eficaz.

Conforme documentos de id. 24181648, em 26/3/2018 o sr. Eugênio Sandré assinou um novo aditivo contratual, mesmo após ter sido favorável à venda dos imóveis aos seus filhos, demonstrando que não tinha vontade em extinguir o comodato.

Desta forma, em que pese toda celeuma que envolve o processo, tenho que parte requerente e requerida são possuidoras do imóvel, sendo necessário averiguar o critério da melhor posse pelas partes, observando qual parte cumpre a função social do uso da terra, bem como a antiguidade e qualidade do título, além dos demais critérios elencados pelo Código Civil.

Nesse sentido:

[...]

Conforme comprovantes juntados aos autos, a parte requerida vem realizando investimentos com bancos públicos e privados no imóvel, juntando notas fiscais relacionadas à compra de produtos agrícolas etc. (ids. 27696499, 27696500, 27696501, 27696502, 27697003 e 27697005).

Além disso, existem informações de que o requerido exerce a posse do imóvel, baseada no Contrato de Comodato Agrícola, desde 2012, bem antes da parte autora. Esta, por sua vez, em que pese a posse advinda da Escritura Pública, não comprovou por quais meios exerce a posse física sob o bem.

Quanto ao esbulho, este também não encontra-se caracterizado, tendo em vista que a parte requerida se apresenta como legítima possuidora do imóvel, cumprindo o Contrato de Comodato Agrícola com seu genitor e com prazo de vigência até 2032.

Não existem informações nos autos de que comodante/comodatário desejam extinguir referido contrato.

O contrato não possui cláusula com condição resolutiva em caso de alienação do imóvel, constando apenas sua extinção em caso de término do prazo final fixado. Caso constasse referida cláusula, poderia ser deferida a reintegração de posse em prol dos autores/compradores:

[...]

Outrossim, não está bem demonstrada a perda da posse pelos autores, uma vez que os documentos juntados nos autos indicam que o requerido vem exercendo a posse sob o mesmo desde bem antes de 2012. Ademais, os Boletins de Ocorrência de ids. 27697006 e 27697007 indicam que a parte ré vem sendo molestada em sua posse.

Com efeito, com base em um exame de tudo o que dos autos consta, verifico que a pretensão emergencial ora deduzida não está em condições de ser acolhida
inaudita altera pars
.”

Portanto, em razão do acervo probatório constante dos autos de origem até o momento da análise do pedido liminar, não se verifica irregularidade pela não realização da audiência de justificação.

Em casos similares, já decidiu este e. TJES:

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA POSSESÓRIA INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As fotografias; a cópia da escritura pública e os contratos de locação juntados à inicial da ação de reintegração de posse não demonstram que o agravante exercia a posse sobre o bem imóvel, nem o alegado esbulho praticado pelo ente público municipal, tampouco a data do suposto ato violador do direito real em questão. 2. Não há que se falar em error in procedendo no indeferimento da liminar, tendo em vista que o município de São Mateus foi devidamente ouvido antes da prolação do decisum hostilizado, logo, foi observada a regra do artigo 562, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3.
A audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar, sendo que, nesta hipótese, a fragilidade dos documentos produzidos pelo agravante, aliada a ausência de pedido subsidiário de designação da audiência, obstam a realização do ato judicial.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)”

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE
. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência de justificação não é obrigatória e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse
. 2. Nos limites da cognição próprios deste recurso, vislumbra-se que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte dos Agravados, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse requerida nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002230-33.2020.8.08.0000, Relator:
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 04/02/2022)”

Ante a dispensabilidade da audiência de justificação na hipótese dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização do ato.

2
. MÉRITO: DA LIMINAR POSSESSÓRIA.

As partes dissentem acerca da posse sobre uma área de 8,0 hectares, inserida em uma área total 167,70
hectares
, situada nos lugares denominados
Córrego Seco, Pouso Alegre e Córrego do Pouso Alegre, Córrego da Alegria e Piabas, no município de São Mateus/ES.

Na origem, os Agravantes sustentam que os Agravados ocupam a área de 8,0 hectares em razão de contrato de comodato celebrado com os antigos proprietários da área total, em
20.07.2012
, com vencimento previsto para 20.07.2027.

Aduzem que, em
10.11.2017
, os proprietários da área total de 167,70 hectares celebraram contratos de compra e venda com os Agravantes e Agravados, cada qual com sua respectiva parcela da área total, e que a área de 8,0 hectares ocupada pelos Agravados a título de comodato ficou inserida na área vendida aos Agravantes.

Alegam os Agravantes que, em razão da aquisição da titularidade da área que abrange os 8,0 hectares ocupados pelos Agravados, em 10.11.2017, o contrato de comodato foi encerrado.

Sustentam, ainda, que após a efetivação da compra e venda, houve uma pactuação verbal quanto à permanência por tempo indeterminado dos Agravados na área objeto do comodato, razão por que notificaram judicialmente os Agravados para desocupação da área.

Ao apreciar a tutela liminar possessória, o d. juízo
a quo
considerou não estar configurado o esbulho, uma vez que os Agravados ocupam a área com fundamento no contrato de comodato ainda vigente, celebrado em 20.07.2012, com vencimento em 20.07.2027.

Pois bem.

Inicialmente, d
estaque-se que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser provido, quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864). 4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido
.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO;
4
ª Câmara Cível, Data:
25/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos
. 2. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 3. A ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002494-45.2023.8.08.0000; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

No caso dos autos, embora
seja extensa a gama de documentos trazidos pelos Agravantes, não vislumbro
razões para
revogar a decisão de origem neste momento.

Os enunciados dos artigos 560 e 561, do CPC/2015 prescrevem,
verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso,
sabe-se que
eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel
não
obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil, de modo que a discussão sobre o domínio deve ser objeto de demanda própria.

Neste sentido, este e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Como cediço, a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discussão do domínio. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
. 2) Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento de pedido liminar em ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada. 3) Preenchidos os requisitos para a manutenção da posse aos autores, escorreito o decisum a quo, que deferira a liminar pleiteada. 4) A aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie. 5) Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº
5005720-29.2021.8.08.0000
; RELATOR: José
Paulo Nogueira da Gama
;
2
ª Câmara Cível, Data:
08/11/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – GRATUIDADE JUSTIÇA - ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO – TESES ACERCA DA PROPRIEDADE DA ÁREA – IRRELEVÂNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 2. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada. 3. “
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC
” (TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019). 4. Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº
0009914-02.2018.8.08.0021; RELATOR: Júlio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022).

No caso dos autos, os
Agravantes fundamentam seu direito de posse no
domínio
da área, adquirido por meio de escritura de compra e venda
. Contudo,

como visto,
a ação possessória tem por objetivo a defesa da posse, e com fundamento também na posse, de modo que a titularidade não induz necessariamente ao êxito na tutela possessória.

L
imitada a análise sob a perspectiva da posse, e observado o fundo de prova constante dos autos até o momento, verifica-se que, não obstante a celebração do contrato de compra e venda em 10.11.2017, os Agravantes não comprovaram
se já exerceram a posse física sobre área.

Até mesmo porque, por outro lado, ressoa incontroverso, até o momento, que são os Agravados que vem exercendo a posse sobre a área desde 2012, momento anterior à alienação.

O panorama descortinado pelas provas até então produzidas indica,
prima facie
,
não
pela convergência entre propriedade e posse dos Agravantes, mas sim pela inexistência da posse anterior ao alegado esbulho,
o que impede a tutela
possessória
.

Veja da jurisprudência deste e. TJES quanto à ausência de comprovação de posse anterior pela parte que almeja a tutela possessória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2)
A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.
3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. 5) Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021; RELATOR: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;
2
ª Câmara Cível, Data:
31/07/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho
. 2.
In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela
. 3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 4. Recurso improvido.

(TJES – Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038; RELATOR: CARLOS SIMOES FONSECA;
3
ª Câmara Cível, Data:
24/04/2024
).

Portanto, ao menos neste momento, considerando que não restou comprovada a posse
preexistente dos Agravantes,
não há como dissentir da conclusão do d. juízo de origem na decisão recorrida.

Não se olvida dos arrazoados deduzidos pelos Agravantes e Agravados
quanto (i) à suposta subutilização da área pelos Agravados; (ii) ao conhecimento, pelos Agravantes, da intenção dos vendedores, genitores das partes, de manterem o contrato de comodato até 2032; (iii) à validade do aditivo do contrato de comodato celebrado após a alienação, entre outras questões.

No entanto, tod
as estas questões
reclamam amplitude probatória incabível nesta fase recursal.

É certo que, no curso do processo,
os Agravantes
pode
rão
demonstrar que, de fato, estavam na posse do imóvel e que este foi esbulhado
pelos Agravados
, hipótese em que o
Magistrado
, por certo, reapreciará o tema.

Entretanto, à vista das provas até então constante dos autos, não vislumbro a comprovação de posse anterior por parte dos
Agravantes
, o que obsta o deferimento da liminar de reintegração.

Portanto, em relação à tutela liminar possessória, não merece retoques a decisão recorrida.

Há apenas uma ressalva a ser feita quanto ao valor da causa.

3
. DO VALOR DA CAUSA.

O
s Agravantes atribuíram à ação possessória de origem o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao analisar o pleito liminar, o d. juízo
a quo
atribuiu à causa, de ofício, o valor de R$ 569.837,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais), considerando o valor total pago pelos Agravantes pelos imóveis, o pedido de pagamento de aluguéis e o dano moral requerido.

Nas razões recursais, os Agravantes pugnam pela manutenção do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atribuído à causa inicialmente, sob o fundamento de que não pretendem a reintegração de toda a área de sua titularidade, mas tão somente de parte correspondente a 8,00 hectares ou 80.000,00m2.

Assiste parcial razão aos Agravantes neste ponto.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da falta de critério específico para se calcular o valor da causa nas ações possessórias, deve-se ater ao
benefício econômico
pretendido
pela parte
com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

No caso dos autos
, o objeto da ação de origem de fato corresponde somente à área de 8,0 hectares (ou 80.000,00m2), inserida parcialmente na área de titularidade dos Agravantes
E
DMILSON PEREIRA SANDRE e ESPOSA, e na área de titularidade de EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEM e ESPOSO.

Da “Escritura Pública de Compra e Venda” de ID 24181647 dos autos de origem, verifica-se que a área total de titularidade de EDMILSON PEREIRA SANDRE e ESPOSA é de 651.350,27m2, adquirida pelo valor total de R$ 336.440,00 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais); ao passo que a área total de titularidade de EDYVALDA PEREIRA SANDRE FABEM e ESPOSO é de 296.977,45 m2, adquirida pelo valor total de R$ 153.397,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais).

Pode-se dizer, então, que ao pretender a reintegração de 80.000,00m2 sobre uma área total de 948.327,72m2, os Agravantes objetivam a reintegração de 8,43% da área total.

Aplicado o percentual de 8,43% sobre o valor total de R$ 489.837,00, conclui-se por área que se pretende ver reintegrada correspondente ao valor de
R$ 41.293,25
(quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Devem ser acrescidos, ainda, o valor de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), referente a 12 (doze) meses de aluguéis no valor mensal requerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) referentes ao pedido de indenização por danos morais.

Portanto, o valor da causa deve ser corrigido para o montante de R$
121.293,25 (cento e vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos),
conforme valores e pedidos formulados pelos Agravantes.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a correção do valor da causa atribuída de ofício pelo Magistrado
a quo
, nos termos
da fundamentação
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após compulsá-los detidamente,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Des. Samuel Meira Brasil Jr.
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De fato, a análise da controvérsia em sede de agravo de instrumento, especialmente no que tange ao pedido liminar em ações possessórias, deve observar a excepcionalidade da intervenção judicial, prestigiando a prudência e a proximidade do juízo de primeira instância com os elementos fáticos da causa.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, arguida em razão da não designação de audiência de justificação, verifica-se, como bem asseverado pelo Relator, que a medida não é obrigatória quando o magistrado já possui elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, não se baseou na ausência de provas dos agravantes, mas sim na análise do conjunto probatório já existente nos autos, que incluía a Escritura Pública de Compra e Venda e o Contrato de Comodato Agrícola com aditivo, bem como comprovantes de investimentos dos agravados, indicando a posse destes desde momento anterior à alienação. Desse modo, não há que se falar em
error in procedendo
.

Quanto ao mérito da liminar possessória, o voto do Relator adequadamente sublinha que as ações possessórias visam à proteção da posse como um fato (
jus possessionis
), e não à discussão do direito de propriedade (
jus possidendi
). A posse anterior, requisito essencial para a reintegração, não restou comprovada de forma inequívoca pelos agravantes neste estágio processual. Em contrapartida, há elementos que indicam que os agravados vêm exercendo a posse sobre a área desde 2012, ou seja, em data anterior à aquisição do domínio pelos agravantes. As demais argumentações dos agravantes, referentes à validade do comodato após a escritura ou à subutilização da área, demandam aprofundamento probatório em momento oportuno, que não se coaduna com a cognição sumária da presente via recursal.

Por fim, no tocante à correção do valor da causa, a solução proposta pelo Relator mostra-se a mais adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O benefício econômico pretendido pelos agravantes, ao buscar a reintegração de 8,0 hectares, deve ser proporcional à fração da área em litígio, somado aos pedidos de aluguéis e danos morais, o que resultou no valor de R$ 121.293,25.

Diante do exposto, reafirmo minha integral concordância com o voto do eminente Relator.

É como voto.

Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes